Tribunal: TJPA
Processo: 0802208-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802208-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE NILTON VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CASSOU LIMINAR PARA AUTORIZAR NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante sustenta que o prazo determinado no edital é exíguo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega ainda que a decisão agravada ignorou tais princípios
.

2. Não vislumbro, ao reexaminar os autos, a comprovação da ocorrência de qualquer circunstância especial ou motivo de força maior que justifique tratamento diferenciado ao agravante.

3. A decisão do juízo primevo, ao autorizar o agravante a apresentar os documentos em prazo diferente daquele expressamente estabelecido no edital, ao menos neste momento processual, parece-me caracterizar clara afronta ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

4. Não se pode ignorar que o edital é a regra de regência do concurso, cujas prescrições vinculam tanto a administração quanto os candidatos, inclusive sobre a observância de prazos e horários.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ NILTON VIANA DOS SANTOS
contra a decisão monocrática ID 8380275, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando a decisão do Juízo
A Quo
que deferiu medida liminar para que fosse autorizado ao ora agravante novo prazo para apresentação dos documentos de habilitação, para fins de participação nas demais etapas do concurso público.

Aduz o agravante, em apertada síntese, que a decisão combatida se baseou apenas no princípio da vinculação ao edital, no entanto, sem levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que o prazo estipulado no edital para apresentação dos documentos foi exíguo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão vergastada, mantendo assim a decisão do Juízo de origem que concedeu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 9426018).

O Agravante protocolou petição ID 11900634, trazendo novos argumentos ao presente agravo interno.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Antes de mais nada, não conheço da petição ID 11900634 em razão da ocorrência da preclusão consumativa ao protocolar o Agravo Interno ID 8677538.

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

O agravante sustenta que o prazo determinado no edital é exíguo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega ainda que a decisão agravada ignorou tais princípios.

No caso em apreço,
o EDITAL No 012/SSMRPC/2021 – CFP/PMPA, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, determinou local e prazo específico para entrega de documentos necessários à habilitação para as seguintes fases do certame, em seu item 2- Da Habilitação, abaixo reproduzido:

2. DA HABILITAÇÃO

2.1 os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, conforme previsto no anexo único deste edital, com 01h (uma hora) de antecedência para a triagem, utilizando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados: a) certidão de nascimento e/ou casamento; b) documento de identidade; c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou justificativa eleitoral; d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candidatos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de dispensa de incorporação ou documento equivalente; e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respectivo histórico escolar; f) cadastro de Pessoa física (cPf); g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros); h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar); i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas; j) comprovante de residência; k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão público e/ou entidade das esferas de governo; l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão público e/ou entidade das esferas de governo; m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e n) comprovante de imunização contra a covid-19.

2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.

2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos constantes do subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabelecidos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, devendo a administração Policial Militar convocar o candidato subsequente, obedecendo a ordem rigorosa de classificação, conforme o contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de Novembro de 2020, em conformidade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências, em novo edital de convocação a ser publicado.

Nesse sentido, considerando que ao inscrever-se no concurso público o agravante aderiu e concordou com os termos do edital, era de seu conhecimento o momento de apresentação da documentação e que a ausência da apresentação dos aludidos documentos acarretaria sua eliminação do certame, conforme o item 2.3 acima citado.

A decisão do juízo primevo, ao autorizar o agravante a apresentar os documentos em prazo diferente daquele expressamente estabelecido no edital, ao menos neste momento processual, parece-me caracterizar clara afronta ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital, aferindo-lhe condição especial mais favorável.

Não vislumbro, ao reexaminar os autos, a comprovação da ocorrência de qualquer circunstância especial ou motivo de força maior que justifique tratamento diferenciado ao agravante.

Ao contrário, entendo que a administração agiu em conformidade com o edital, do qual não pode se afastar, respeitando critérios objetivos e equitativos na aplicação das regras nele contidas. Conduziu-se dentro da legalidade, interpretando as regras de forma razoável e proporcional, em consonância com os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

Assim, não se pode ignorar que o edital é a regra de regência do concurso, cujas prescrições vinculam tanto a administração quanto os candidatos, inclusive sobre a observância de prazos e horários.

Nesse sentido, se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade ( AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T. , Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. IV - Recurso improvido.

(STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Da mesma forma tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 5ª FASE REFERENTE A INVESTIGAÇAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. APRESENTAÇAO DA CERTIDAO DE ANTECEDENTES FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I-O Poder Judiciário não pode adentrar ...Ver ementa completano mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato. II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quinta fase do certame, em razão da falta da entrega de documento obrigatório, qual seja, certidão de antecedentes criminais. III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de investigação de antecedentes pessoais, deixou de entregar no prazo certidão de antecedente criminal emitido pela Justiça Federal. V- A pretendida aprovação do candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre

(TJ-PA - AC: 08168631120178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CONCURSO PÚBLICO LIMINAR CONCEDIDA DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CONCORRENTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL CASSADA A DECISÃO A QUO - AGRAVO PROVIDO. 1 Nova oportunidade para apresentação de documentos, fora do prazo, fere o princípio da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao edital . 2- À unanimidade, agravo conhecido e provido, nos termos do voto do Relator

(TJ-PA - AI: 201330195674 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/02/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/02/2014)

Assim, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023